Tribunal: TJDFT
Processo: 0702962-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENOR E PORTE ILEGAL DE ARMA. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. DESCABIMENTO. CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA. ILEGALIDADE NÃO VISLUMBRADA. ADEQUADA EXASPERAÇÃO DA PENA. DECURSO DE TEMPO QUE NÃO INIBE OS MAUS ANTECEDENTES.
1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal.
2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em julgamento do RE 593.818, que apreciou o tema 150, sob a sistemática da repercussão geral, firmou tese segundo a qual “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (Plenário, Sessão Virtual de 7.8.2020 a 17.8.2020).
3. Desse modo, é possível a valoração, como “maus antecedentes”, de condenações transitadas em julgado ou cuja punibilidade fora extinta há mais de cinco anos, tendo em vista que o decurso do período depurador apenas inibe o reconhecimento da “reincidência”, na dicção do artigo 64 do CP.
4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.